Tribunal: STJ
Processo: 5037073-78.2019.8.09.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225238 - GO (2023/0430900-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JR COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FELIPE DE ABREU FÉRES - SP250418
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS. APLICATIVO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEL. DIVERGÊNCIA
DE VALORES NO APLICATIVO E NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. DEVER
DE INFORMAÇÃO.
1. Ao reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público para a
propositura da ação civil pública tratada nestes autos, o TJGO, soberano
na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela natureza
de direito difuso e coletivo. Revisão que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Considerando-se a natureza de direitos difusos e coletivos tratado nos
presentes atos, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Ministério
Público para promover ação civil pública em defesa dos consumidores,
conforme os arts. 1o e 5o da Lei 7.347/852 e 81 e 82 da Lei 8.078/90.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50352207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a0cf1f22-bc1f-49a6-9a32-c518302a8c94

RECURSO ESPECIAL No 2225238 - GO (2023/0430900-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JR COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FELIPE DE ABREU FÉRES - SP250418
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS. APLICATIVO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEL. DIVERGÊNCIA
DE VALORES NO APLICATIVO E NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. DEVER
DE INFORMAÇÃO.
1. Ao reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público para a
propositura da ação civil pública tratada nestes autos, o TJGO, soberano
na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela natureza
de direito difuso e coletivo. Revisão que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Considerando-se a natureza de direitos difusos e coletivos tratado nos
presentes atos, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Ministério
Público para promover ação civil pública em defesa dos consumidores,
conforme os arts. 1o e 5o da Lei 7.347/852 e 81 e 82 da Lei 8.078/90.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JR COMBUSTÍVEIS LTDA,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICATIVO “OLHO NA BOMBA”.
DIVERGÊNCIA DE VALORES NO APLICATIVO E NA BOMBA DE
COMBUSTÍVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR DO LITRO DE
COMBUSTÍVEL. LEI ESTADUAL 19.888/17. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E
GARANTIAS DOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. O Ministério Público
ostenta legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública em defesa dos
direitos e interesses difusos e coletivos, individuais indisponíveis e
individuais homogêneos. Consoante dispõem os artigos 127, caput, e 129,
incisos II e III, da Constituição Federal, e considerando os dispositivos dos
arts. 1o e 5o da Lei 7.347/85 e 81 e 82 da Lei 8.078/90, é de ser
reconhecida a legitimidade do Ministério Público para promover ação civil
pública em defesa dos consumidores. 2. Na qualidade de destinatário das
provas, tem o juiz a faculdade de determinar as provas necessárias, ou
indeferir as que reputar inócuas ou desnecessárias ao julgamento da causa,
sob o critério do seu livre convencimento motivado, sem que a conduta
implique cerceamento de defesa (artigos 370 e 371, ambos do CPC). 3. O
dano moral coletivo é previsto no artigo 1o da Lei no 7.347/85, que
Documento eletrônico VDA49455497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 479bc228-33a9-48e7-865e-fd8f2bb0d842

possibilita ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados a bens e direitos de diversas categorias, como meio ambiente,
consumidor, patrimônio público, histórico e urbanístico ou honra e dignidade
de grupos raciais, étnicos ou religiosos. 4. Restou claro nos autos que não se
tratou de um caso isolado de denúncia de um só consumidor contra o posto
revendedor de combustíveis, mas de uma conduta que ofende os direitos de
todos os consumidores diante da falta de clareza na divulgação dos valores
dos produtos comercializados, violando-se as garantias previstas no artigo
6o do CDC, somado ao descumprimento, por parte do requerido, quanto à
obrigação de informação ao Ministério Público do Estado de Goiás dos
valores atualizados do litro de combustível no sistema do aplicativo “Olho na
Bomba”, conforme previsto no artigo 1o, § 2o da Lei no 19.888/2017. 5.
Concernente ao valor da condenação, R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo
que o quantum cumpre o caráter pedagógico a que se presta, atendendo-se
às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e
ao potencial econômico-social do lesante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
(e-STJ fls. 385/386)
DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 441/442).
No recurso especial (e-STJ fls. 453/464), a recorrente sustenta, em síntese,
violação dos arts. 81, parágrafo único, II e III, e 82, I, do CDC, por ausência de
legitimidade ativa do Ministério Público para pleitear danos morais coletivos via ação
civil pública, porquanto "o único fato jurídico imputado como desencadeador do dano
moral coletivo se deu por um delay no aplicativo 'olho na bomba', e diante da
INDIVIDUALIDADE desta ocorrência, faltaria ao Ministério Público legitimidade
.
processual para pleitear a reparação do dano, essencialmente excepcional-inabitual"
Ao final, requer o provimento do recurso especial.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 476/486), o recurso não foi
admitido na origem, motivando a interposição de agravo em recurso especial, que foi
provido para determinar a reautuação dos autos em recurso especial (e-STJ fls. 589
/590).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Ao reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura
da ação civil pública tratada nestes autos, o TJGO, soberano na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu pela natureza de direito difuso e coletivo,
conforme se extrai:

Desta forma, correto o entendimento do magistrado singular,
quando na decisão saneadora (mov. 61) ponderou: “Entretanto, em que pese
os argumentos do réu, não merece prosperar sua irresignação, uma vez que
a presente ação civil pública visa garantir, principalmente, o cumprimento
integral da Lei Estadual no 19.888/2017, bem como do Ato no 037/2018 do
Procurador-Geral de Justiça, a fim de compelir o requerido a realizar a
comunicação obrigatória ao Ministério Público do Estado de Goiás do valor
cobrado da gasolina, etanol e diesel, devendo em caso de alteração de
valores, haver a comunicação no momento em que os preços sofrerem as
alterações. Portanto, é evidente que se trata de direito difuso e
coletivo, de modo que é legitima a atuação do Ministério Público por
meio da presente ação.”
(...)
No que atine a condenação em danos morais, importante
esclarecer que a mesma se deu em virtude de conduta injusta no
âmbito da coletividade.
Documento eletrônico VDA49455497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 479bc228-33a9-48e7-865e-fd8f2bb0d842

Restou claro nos autos que
de
não se tratou de caso isolado
denúncia de um só consumidor contra o posto revendedor de combustíveis,
mas de uma conduta que ofende os direitos de todos os consumidores
diante a falta de clareza na divulgação dos valores dos produtos
comercializados, violando-se as garantias previstas no artigo 6o do CDC.
Vê-se, também, que houve o descumprimento por parte do
requerido quanto a obrigação de informação ao Ministério Público do Estado
de Goiás dos valores atualizados do litro de combustível no sistema do
aplicativo “Olho na Bomba”, assim como prevê o artigo 1o, § 2o da Lei no
19.888/2017:

“Art. 1° Os postos revendedores de combustíveis são
obrigados a informar ao Ministério Público do Estado de Goiás o
valor cobrado pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel. § 1o
VETADO. § 2o A informação prevista no caput deve ser
atualizada no momento em que os preços dos combustíveis
sofrerem alteração.”

Logo, acertada a sentença atacada que assim reconheceu:

“Não há dúvida de que a não observância da Lei viola
direitos básicos dos consumidores, ainda que o requerido
sustente que o dano é mínimo, há dano e este deve ser
compelido. (...)
Quanto ao dano moral, sabe-se evolução da
sociedade, com a formação de uma consciência de cidadania,
leva ao reconhecimento de que a tutela meramente individual não
é suficiente para combater as lesões passíveis de ocorrência.
Há, por isso, toda uma gama de danos coletivos
lato sensu que precisa ser tutelada através de um
procedimento especial - a ação coletiva - como no caso em
, como instrumento na Política Nacional das Relações de
concreto
Consumo em observância ao direito básico do consumidor de
obter a efetiva reparação do dano patrimonial e moral, individual,
coletivo e difuso (art. 6o, VI, CDC).
Nesse sentido, o dano moral seria o “resultado de toda
ação ou omissão lesiva significante, praticada por qualquer
pessoa contra o patrimônio da coletividade, considerada esta as
gerações presentes e futuras, que suportam um sentimento de
repulsa por um fato danoso irreversível, de difícil reparação, ou
de consequências históricas” (FARIAS, Cristiano Chaves de;
ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Responsabilidade
Civil, vol. 3, São Paulo: Atlas, 2a ed. 2015, p. 316).
É certo que a comercialização de combustíveis sem a
observância do valor divulgado à toda sociedade e o efetivamente
existente na bomba viola o princípio da transparência e o direito
à informação e, de consequência, ofende o Código de Defesa do
Consumidor, ficando caracterizada propaganda enganosa,
conforme já fundamentado.”
(...)
Portanto, os danos morais coletivos configuram-se na
própria prática ilícita, razão pela qual dispensam a prova de efetivo
dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade
na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou
de natureza objetiva,
de dolo do agente lesivo.
Havendo ofensa a valores ou interesses morais de uma
determinada coletividade, assim como evidenciado no feito, gera dano
coletivo.

Rever tal conclusão encontra óbice instransponível na Súmula 7/STJ,
tendo em vista a impossibilidade de revisão fática e probatória em sede de recurso
especial.
Desta forma, considerando-se a natureza de direitos difusos e coletivos
tratado nos presentes atos, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Ministério
Documento eletrônico VDA49455497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 479bc228-33a9-48e7-865e-fd8f2bb0d842

Público para promover ação civil pública em defesa dos consumidores, conforme os
arts. 1o e 5o da Lei 7.347/852 e 81 e 82 da Lei 8.078/90.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para negar-
lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 479bc228-33a9-48e7-865e-fd8f2bb0d842

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.238 / GO
Número Registro: 2023/0430900-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
503707378 50370737820198090049
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JR COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FELIPE DE ABREU FÉRES - SP250418
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50333068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: 6080de54-6093-445b-815a-ed3b8b9149a9

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: 6080de54-6093-445b-815a-ed3b8b9149a9